Tribunal: TJDFT
Processo: 0738891-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738891-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA AMARAL DE MOURA FERRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERESINHA AMARAL DE MOURA FERRO (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A, processo n. 0739256-02.2021.8.07.0001. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao requerido/agravado. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que inexiste meios de aferir a alegada hipossuficiência, posto que nenhum documento comprobatório fora acostado. Consta apenas que a recorrente é aposentada, todavia, este fato apenas não enseja automático deferimento da benesse requerida. Desse modo, com a devida vênia, mas necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópia dos três últimos contracheques da sua aposentadoria, ultima declaração do imposto de renda (ano calendário 2020/2021), assim como extrato bancário e de cartão de crédito de sua titularidade, referente aos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator